Tribunal: STF
Processo: Rcl 65528
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0017607-58.2013.5.16.0015, que teria desrespeitado a autoridade dos comandos vinculantes desta Suprema Corte constantes da ADI nº 2.418/DF, da ADC nº 16/DF, do RE nº 760.931-RG/DF e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    2. Em 19/02/2024, determinei a intimação do reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a especificação do ato reclamado, bem como providenciar a juntada do respectivo documento aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial, à luz do art. 321, parágrafo único, do CPC (e-doc. 8). 



    3. Entretanto, apesar da publicação do despacho acima mencionado, em 20/02/2024, a parte reclamante quedou-se inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 08/04/2024 (e-doc. 9). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Diante da inércia do reclamante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, considera-se o que preconizado no art. 330, incs. I e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta; 



    II - a parte for manifestamente ilegítima; 



    III - o autor carecer de interesse processual; 



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.”



    5. Revela-se evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante, considerado o seu silêncio ante a provocação para que promovesse a emenda da petição inicial, juntando aos autos os documentos indispensáveis à propositura da presente ação.



    6. De rigor, portanto, a extinção do feito, sem solução do mérito, na forma do art. 485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil.



 



    7. Sem prejuízo do acima exposto, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberbam ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil.



 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator